Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Lesão corporal. Resistência. Palavra dos policiais. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Agravantes. Fração de aumento da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 12, do CP) e de resistência (art. 329, caput e § 2o, do CP).
II. Questões em discussão
2. (i) se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de lesão corporal e de resistência; e (ii) se é cabível o incremento da pena, decorrente da incidência da agravante de reincidência, em fração superior a 1/6.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais, no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e são suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando estão em harmonia com as outras provas dos autos e não é apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes.
4. Estando a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de resistência fortemente amparadas no conjunto probatório dos autos, não é cabível o acolhimento da tese absolutória de insuficiência de provas.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 5.2. Adotada fração menos benéfica pelo juízo singular, deve ser reduzida a pena-base, de ofício.
6. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é razoável a aplicação da fração de1/6para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica para incremento em patamar superior.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933643, 0701890-97.2020.8.07.0021, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1899988, 07050628620208070008, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024; TJDFT,
Acórdão 1946517, 0744661-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024.